Tribunal: TJDFT
Processo: 0755601-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA FALTA DE VAGAS. SUPERLOTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 56. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto por condenado em regime semiaberto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, formulado sob o fundamento de superlotação das unidades prisionais e de orientações do CNJ e do STF relativas à falta de vagas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a superlotação das unidades destinadas ao regime semiaberto no Distrito Federal autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, à luz da Súmula Vinculante 56, do RE 641.320/RS, do Pedido de Providências n. 0008070-64.2022.2.00.0000 e da ADPF 347.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula Vinculante 56 e os parâmetros fixados pelo STF no RE 641.320/RS regulam hipóteses de inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime fixado, não abrangendo situações de mera superlotação em unidades existentes e funcionais (Súmula Vinculante n. 56/STF).
4. O Distrito Federal dispõe de estabelecimentos próprios e adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o que afasta a caracterização de submissão do apenado a regime mais gravoso.
5. A alegação genérica de superlotação não se equipara à falta estrutural de estabelecimento apto, nem autoriza a aplicação automática das diretrizes excepcionais fixadas pelo STF.
6. O Pedido de Providências n. 0008070-64.2022.2.00.0000 não confere direito subjetivo à prisão domiciliar, reconhecendo, em seu item 11, a autonomia do magistrado para decidir conforme as particularidades do caso concreto.
7. O estado de coisas inconstitucional reconhecido na ADPF 347 não determina a concessão automática de prisão domiciliar a apenados, tratando-se de decisão estrutural sem efeitos individualizantes imediatos.
8. A jurisprudência deste Tribunal rejeita pedidos de prisão domiciliar fundados exclusivamente na superlotação quando existentes unidades adequadas ao regime semiaberto, em consonância com o RE 641.320/RS e com o Tema 993 do STJ.
9. Inexistem elementos que demonstrem submissão do apenado a regime mais gravoso ou situação excepcional apta a justificar a concessão da medida requerida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.